Tribunal: TJMT
Processo: 1046167-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046167-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYKE GUSTAVO CAMPOS MORAIS - CPF: 062.618.081-39 (RECORRIDO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.288.622/0001-37 (RECORRENTE), GABRIELA OLIVEIRA CANABRAVA - CPF: 087.681.786-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS S/A E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1046167-72.2023.8.11.0001.

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A, PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA.

Recorridos:
KAYKE GUSTAVO CAMPOS MORAIS, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO & VIAGENS S.A, PIJ NEGÓCIOS DE INTERNET LTDA.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO DA MM TURISMO & VIAGENS S.A – PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO – CITAÇÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA MM TURISMO & VIAGENS S.A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA PREJUDICADO.

1. Constatada a presença de vício no caminhar do processo - uma vez que a carta citatória foi remetida a endereço diverso da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A, deve-se afastar a premissa equivocada e possibilitar a retomada do processamento do feito, isso porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Recurso da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A conhecido e provido.

3. Recurso da reclamada PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA prejudicado.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
confirmar a liminar concedida no id 127552455, isto é,
que as Reclamadas cumpram o contrato nos seus exatos termos, providenciando a solução da falha na prestação do serviço contratado, no prazo de até

48h

(quarenta e oito), apresentando nos autos os vouchers referentes às reservas de transporte aéreo e hospedagem, conforme contratado nos pedidos Nº 22884154091, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com reversão ao Reclamante.

A empresa reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A arguiu preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A recorrente PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA arguiu preliminares de negativa de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência do pedido de perdas e danos, bem como a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em relação à Recorrente, face a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação da reclamada
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, percebe-se que a recorrente está com a razão.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a citação foi emitida para ABC Plaza Shopping, sala 600, Av. Industrial, 108-B e 109-B, Jardim Santo André –SP, entretanto, o endereço correto é: Rua Matias Cardoso, nº 169, 5º, 10º e 11º andar, bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-050, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral.

Em pesquisa ao site do ABC Plaza Shopping não foi possível constatar que a recorrente possua alguma filial instalada dentro do estabelecimento comercial.

A Primeira Turma Recursal de Mato Grosso ao apreciar caso análogo a este e em desfavor da recorrente, entendeu pela anulação da sentença proferida e seus demais atos, veja-se:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA
- ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88. 3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC. 4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo. 5. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Destarte, a natureza da insurgência aliada aos documentos apresentados pela empresa em detrimento à ausência de provas da parte contrária são conducentes ao reconhecimento do pleito da recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação da parte recorrente na fase de conhecimento, tratando-se de vício insanável, faz-se decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais , por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”
(N.U 1000490-67.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Em face do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar nulos os atos praticados a partir da citação, inclusive, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito
e, declaro
PREJUDICADO
o recurso interposto pela reclamada PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024